Tribunal: STF
Processo: ARE 1581580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ISSEC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    I. Caso em Exame Apelações Cíveis interpostas contra sentença que determinou o fornecimento de medicamentos oncológicos pelo Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC, mas negou a condenação em danos morais. O autor alega que houve negativa indevida de tratamento e transtorno causado pela demora no fornecimento da medicação, agravando seu quadro de saúde, enquanto o ISSEC sustenta que não está obrigado a fornecer os medicamentos pleiteados pelo autor.



    II. Questão em Discussão



    2. As questões discutem: (i) se o ISSEC está obrigado a fornecer medicamentos fora do rol da cobertura estabelecida pela autarquia; e (ii) se a negativa do fornecimento desses medicamentos enseja reparação por danos morais.



    III. Razões de Decidir



    3. O fornecimento de medicamentos necessários para tratamento de câncer é garantido pelo direito à saúde, com base em preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Ademais, há precedentes do STJ determinando que a Lei Nacional de Planos de Saúde (9.656/1998) se aplica aos planos ofertados por pessoas jurídicas de direito público em modalidade de autogestão (REsp Nº 1.766.181 – PR) e que os planos são obrigados a cobrir medicamento de uso domiciliar quando se tratar de antineoplásicos orais e correlacionados (REsp 1883654).



    4. A negativa injustificada do tratamento necessário, por parte do ISSEC, configurou ato ilícito que ensejou o abalo moral do autor, configurando dano moral indenizável.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso do ISSEC desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para condenar o ISSEC ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º, 196 e 197; Lei Estadual nº 16.530/2018, art. 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.04.2021; TJCE, AC 0164955-76.2018.8.06.0001, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara Direito Público, j. 28.08.2023.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente